Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713548-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DA ROSA, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: LUCY MARCILEIDE DA SILVA ROSA APELADO: BANCO PAN S.A, DANIEL OLIVEIRA DA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY MARCILEIDE DA SILVA ROSA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora